Tribunal: TJMT
Processo: 1013036-49.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013036-49.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ARINEIA ROCHA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 461.056.111-53 (APELANTE), JOAO VITOR ALMEIDA CAMPOS - CPF: 036.961.681-22 (ADVOGADO), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (APELADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS. SEGURO COLETIVO. INVALIDEZ PERMANENTE. INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. CLÁUSULA RESTRITIVA ABUSIVA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS AFASTADOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, movida em razão da negativa de indenização securitária por invalidez permanente decorrente de acidente, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, observada a gratuidade.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o Banco do Brasil S/A é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda;
(ii) verificar se houve ofensa ao princípio da dialeticidade, em razão da suposta ausência de impugnação específica à sentença;

(iii) definir se a negativa de pagamento de indenização securitária por invalidez permanente total por acidente é válida diante da incapacidade da segurada para o exercício de sua profissão, bem como se há direito à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A ilegitimidade passiva não pode ser reconhecida em sede recursal, pois não foi arguida em contestação, configurando inovação recursal vedada pelos arts. 336, 337, XI, e 342 do CPC.

4. Não há violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso impugnou diretamente os fundamentos da sentença.

5. A recusa de cobertura, baseada em cláusula restritiva que desconsidera a incapacidade definitiva para a atividade profissional da autora, é abusiva à luz do CDC, arts. 47 e 51, IV.

6. A negativa de cobertura, nessas circunstâncias, afronta a boa-fé objetiva e a função social do contrato, impondo-se a condenação ao pagamento da indenização securitária por invalidez permanente total por acidente.

7. Não há comprovação de dano moral indenizável, pois a recusa da seguradora se baseou em interpretação contratual, ainda que afastada, não se verificando situação excepcional a justificar reparação extrapatrimonial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para condenar solidariamente os recorridos ao pagamento da indenização securitária por invalidez permanente total por acidente, nos termos contratados, com atualização nos moldes dos arts. 389, p.u., e 406, § 1º, do CC/2002.

Tese de julgamento
: “1. É vedada a inovação recursal quanto à ilegitimidade passiva não arguida em contestação. 2. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna a sentença de forma direta. 3. A negativa de indenização securitária por invalidez permanente, diante da incapacidade definitiva para o exercício da profissão, caracteriza prática abusiva. 4. Cláusulas restritivas em contratos de seguro devem ser interpretadas em favor do consumidor. 5. A negativa de cobertura, fundada em cláusula abusiva, não enseja indenização por danos morais quando ausentes circunstâncias excepcionais.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1013036-49.2024.8.11.0041

APELANTE: ARINÉIA ROCHA FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADOS: BANCO DO BRASIL S.A, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ARINÉIA ROCHA FERREIRA DE OLIVEIRA,
contra sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1013036-49.2024.8.11.0041, ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S.A
e
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS,
e condenou a ora Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, respeitada a justiça gratuita concedida.

Inconformada, a Recorrente sustenta, em síntese, que a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que lhe confere proteção especial.

Alega que muito embora o perito tenha aferido a incapacidade parcial e permanente do membro superior esquerdo, tomou como base apenas a Tabela SUSEP, que não leva em conta a perda da capacidade total para a função exercida anteriormente, que no caso da Recorrente é de técnica de enfermagem e professora.

Aduz que o contrato é de adesão, e que nele não há cláusula clara que afaste a cobertura para a lesão da Apelante.

Defende a ocorrência de danos morais e pede pela procedência total da demanda indenizatória.

Contrarrazões do BANCO DO BRASIL S.A (ID. 314491917), arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, pelo desprovimento do Recurso.

Contrarrazões da BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ID. 314491919), alegando violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A

Conforme relatado, o Banco Apelado arguiu sua ilegitimidade passiva.

Todavia, a matéria encontra-se preclusa, haja vista não ter sido suscitada em contestação, conforme se vê do ID. 314490894, e consoante preconiza o Código de Processo Civil, em seu art. 337, XI.

Nesse norte, a inovação recursal é inadmissível, nos termos dos artigos 336 e 342 do CPC, quando a matéria — como
ilegitimidade

passiva
— não foi arguida na
contestação
e não se enquadra nas hipóteses de alegações supervenientes ou de conhecimento de ofício.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INOVAÇÃO RECURSAL E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inovação recursal é inadmissível, nos termos dos arts. 336 e 342 do CPC, quando a matéria — como denunciação da lide, ilegitimidade passiva e incompetência relativa — não foi arguida na contestação e não se enquadra nas hipóteses legais de alegações supervenientes ou de conhecimento de ofício.

A apresentação de novos documentos em sede recursal, quando não destinada a demonstrar fato superveniente ou a contrapor prova produzida, configura preclusão consumativa, nos termos do art. 435 do CPC.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inovação recursal é vedada quando as matérias não foram suscitadas em contestação e não se enquadram nas hipóteses do art. 342 do CPC.

(...)

(N.U 1024887-85.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025) – destaquei.

Com essas considerações,
REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pelo Apelado Banco do Brasil S/A.

VOTO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

E
m contrarrazões a Apelada BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS alega violação ao princípio da dialeticidade, diante da ausência de impugnação específica à sentença.

Todavia, a preliminar não merece ser acolhida, pois as razões da Apelação atacam diretamente a sentença e se contrapõe à tese adotada pelo magistrado singular, não havendo que se falar em ofensa à dialeticidade.

Desse modo,
rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1013036-49.2024.8.11.0041, e condenou a ora Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, respeitada a justiça gratuita concedida.

Inconformada, a Recorrente sustenta, em síntese, que a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que lhe confere proteção especial.

Alega que muito embora o perito tenha aferido a incapacidade parcial e permanente do membro superior esquerdo, tomou como base apenas a Tabela SUSEP, que não leva em conta a perda da capacidade total para a função exercida anteriormente, que no caso da Recorrente é de técnica de enfermagem e professora.

Aduz que o contrato é de adesão, e que nele não há cláusula clara que afaste a cobertura para a lesão da Apelante.

Defende a ocorrência de danos morais e pede pela procedência total da demanda indenizatória.

O apelo comporta parcial provimento.

Isso porque, analisando os autos, especialmente o documento intitulado “Condições Contratuais” do Seguro de Acidentes Pessoais Coletivo (ID. 314490893), verifica-se que “acidente pessoal” é o “evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento, e causador de lesão física, que, por si só e independente de toda e qualquer outra causa,
tenha como consequência direta a morte, ou a
invalidez permanente
, total ou
parcial
,
do segurado (...)”.

No caso, embora a Apelante tenha aderido, na proposta individual, pela cobertura adicional de Invalidez Permanente Total por Acidente – IPTA – e o laudo pericial (ID. 314491894) tenha concluído pela invalidez permanente parcial em razão da sequela definitiva no membro superior esquerdo, o fato é que, dadas às circunstâncias do caso concreto e à luz das provas produzidas,
a Recorrente é totalmente incapaz de exercer sua antiga profissão: técnica de enfermagem.

O laudo pericial (ID. 314491894) apontou severa incapacidade funcional, sendo que a pericianda não consegue abrir um pote de vidro, carregar sacolas, levantar um objeto pesado acima do nível dos ombros, usar utensílios pequenos, pentear o cabelo, realizar atividades recreativas, dentre outras limitações.

É de se ressaltar que a perita afirmou, categoricamente, que a Apelante não obterá melhora com tratamento, e que as sequelas são permanentes.

Portanto, a negativa de indenização securitária por invalidez permanente, quando comprovada a incapacidade definitiva do segurado para o exercício de sua profissão, configura prática abusiva.

Ademais, as cláusulas restritivas em contratos de seguro devem ser interpretadas em favor do consumidor, especialmente quando há comprovação pericial do caráter permanente da invalidez, e a recusa de pagamento baseada em interpretação excessivamente restritiva das cláusulas contratuais viola o princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E SECURITÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. SEGURO PREVIDENCIÁRIO PRIVADO. INVALIDEZ PERMANENTE. RECUSA INJUSTIFICADA DE PAGAMENTO. CLÁUSULA RESTRITIVA ABUSIVA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por entidade de previdência privada contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização securitária e contribuição mensal de risco a segurado com invalidez permanente, decorrente de acidente, sob a alegação de que os critérios contratuais para concessão do benefício não foram preenchidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a negativa de pagamento da indenização securitária por parte da seguradora é válida, à luz do Código de Defesa do Consumidor e das cláusulas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato prevê cobertura para invalidez permanente total ou parcial por acidente, sendo a negativa de pagamento injustificada diante da comprovação da incapacidade definitiva do segurado para exercer sua profissão.

4. A concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS reforça a prova da incapacidade permanente do segurado, confirmada por laudo pericial.

5. Nos contratos de seguro, as cláusulas restritivas de direito devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, conforme determina o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor.

6. A cláusula que condiciona o pagamento da indenização à incapacidade para qualquer atividade laborativa, e não apenas para a profissão exercida, é considerada abusiva nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

7. A recusa no pagamento da indenização caracteriza prática abusiva, contrariando o princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato.

8. A aceitação de documentos supervenientes, como a comprovação de aposentadoria por invalidez, está em conformidade com os princípios da celeridade e economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A negativa de indenização securitária por invalidez permanente, quando comprovada a incapacidade definitiva do segurado para o exercício de sua profissão, configura prática abusiva. 2. As cláusulas restritivas em contratos de seguro devem ser interpretadas em favor do consumidor, especialmente quando há comprovação pericial e concessão de aposentadoria por invalidez. 3. A recusa de pagamento baseada em interpretação excessivamente restritiva das cláusulas contratuais viola o princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 47 e 51, IV; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ/SC, Apelação 0027555-79.2006.8.24.0020; TJ/SP, Apelação 10033942920178260575; TJ/MG, Apelação 10000220018063001/MG.
(N.U 1033582-19.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO EM GRUPO INVALIDEZ PERMANENTE – EXERCICIO DA PROFISSÃO DE MILITAR – INDENIZAÇÃO TOTAL. Recurso conhecido e provido.

(1) – Os contratos de seguros (individual ou por adesão em grupo) são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social. Neste viés, compete ao estipulante bem como o segurador, dar ampla publicidade em relação à exclusão de cobertura. Assim, residindo direito impostergável do consumidor de ter todas as informações necessárias, facilidade da defesa e inversão do ônus da prova (art. 6°) e ainda interpretação a seu favor de cláusulas dúbias (ar. 47), se positivada a invalidez permanente, esta deve ser levada em conta ao exercício da atividade laboral.

(2) – Desta forma, positivado que o segurado, vítima de acidente, por incapacidade permanente e irrecuperável, não mais pode exercer sua atividade de MILITAR DO EXERCITO BRASILEIRO, a indenização deve ser total e não parcial. Isto porque este é o objeto principal e é o que extrai de uma análise sistemática daquele contrato de seguro em grupo, não sendo razoável que a empresa faça o instrumento de seguro justamente para cobertura de acidentes que impeçam a atividade laboral e não para atividades civis.

(N.U 1008968-03.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 19/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

Por outro lado, não há que se falar em indenização por danos morais, ante a negativa do pagamento, visto que a recusa justificável da seguradora, baseada em cláusula contratual, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, vez que não restou comprovada a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos da personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – SEGURO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA (IFPD) NO CERTIFICADO INDIVIDUAL – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS CLÁUSULAS SECURITÁRIAS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À ORIGEM DA INCAPACIDADE EM DOENÇAS CRÔNICAS – NEXO CAUSAL COM ACIDENTE NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL INEXISTENTE – NEGATIVA DE COBERTURA COMO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da sentença.

O contrato de seguro possui interpretação restritiva, obrigando a seguradora apenas nos limites dos riscos expressamente assumidos na apólice. Se o certificado individual do segurado prevê cobertura exclusivamente para Invalidez Permanente por Acidente (IPA), não há como impor o pagamento de indenização por incapacidade decorrente de doença (IFPD), ainda que tal modalidade conste como disponível na apólice mestre.

A prova pericial judicial, produzida sob o crivo do contraditório, que atesta de forma conclusiva que a invalidez do segurado decorre de doenças crônicas e degenerativas, afasta a caracterização de sinistro coberto pela modalidade IPA, por ausência de nexo de causalidade com evento acidentário.

A recusa da seguradora em efetuar o pagamento da indenização, quando amparada em cláusula contratual que exclui o risco do evento danoso, constitui exercício regular de direito, o que afasta a configuração de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar por danos morais.
(N.U 1007224-02.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025)

Nesse norte, a sentença merece parcial reforma.

Desse modo,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso, para condenar, solidariamente, as Apeladas ao pagamento dos valores devidos por força dos contratos de seguro BB Proteção – Familiar n. 63420759, n. 63420761 e n. 63420763, Apólice n. 2369, a título de invalidez permanente total por acidente, atualizados nos termos da nova redação dos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1º, do CC/2002.

Com isso, fixo a sucumbência recíproca, na proporção de 50% para a Apelante e 50% para a parte Recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025